Tribunal: TJMT
Processo: 0002483-82.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002483-82.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), G L DIESEL LTDA - CNPJ: 02.378.943/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE EMENDA COM INDICAÇÃO DA CORRETA QUALIFICAÇÃO DO RÉU – EQUÍVOCO – ORDEM JUDICIAL ATENDIDA – QUALIFICAÇÃO CORRETA DA PARTE DEVEDORA – REQUISITOS ARTIGO 282, DO CPC/73 PREENCHIDOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Não há falar em nulidade da sentença, por ausência do nome das partes no relatório, quando há elementos suficientes para a sua identificação, no corpo da sentença e não houver demonstração de prejuízo.

Em vista de a parte autora ter atendido à determinação judicial, fornecendo a qualificação correta da parte executada, é evidente o preenchimento dos requisitos do artigo 282, do CPC/73.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que indeferiu a petição inicial da Execução Fiscal, por ele proposta, em face da Recorrida, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, incisos I e IV, do CPC/73.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de sua nulidade, por ausência do nome das partes litigantes no relatório, portanto, em desconformidade com a regra do artigo 458, do CPC/1973. No mérito, afirma que a petição inicial preenche os requisitos legais exigidos, já que, após intimado para emendar a inicial, apresentou corretamente a qualificação da Executada.

Em vista da relação jurídica processual não estar angularizada, não houve a apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que indeferiu a petição inicial da Execução Fiscal, por ele proposta, em face da Recorrida, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal,
em face da empresa G L Diesel Ltda.,

visando ao recebimento do valor, à época, de R$ 3.343,70 (três mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos), representado pela CDA n. 2383, decorrente do não pagamento de IPTU (id. 84260507, págs. 01/03).

Recebida a inicial, o Magistrado singular determinou a sua emenda, no sentido de informar a qualificação completa da parte Executada (id. 84260507, págs. 04/05).

O Município compareceu aos autos, indicando a qualificação da Devedora (id. 84260507, págs. 07/08).

O Magistrado de piso entendeu que o Exequente não providenciou a devida emenda da inicial e indeferiu a petição inicial, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do 267, incisos I e IV, do CPC/73 (id. 84260507, págs. 13/15).

O Município de Cuiabá interpôs a Apelação, suscitando a preliminar de nulidade da sentença, por ausência dos nomes das partes no relatório e, no mérito, que atendeu à determinação judicial, providenciando a emenda da inicial, com a correta qualificação das partes.

O Juízo singular não recebeu o Apelo, em razão de o valor da causa ser inferior a 50 (cinquenta) ORTNs (id. 84260507, págs. 29/30).

O Exequente interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 67.681/2014 que foi provido, monocraticamente, para determinar a admissão da Apelação (id. 84260508, págs. 09/15).

Diante disso, o Juízo singular recebeu o Apelo, determinando sua remessa a este Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

O Recorrente defende a nulidade da sentença, ao argumento de que estão ausentes os nomes das partes no relatório, violando, de consequência o previsto no artigo 458, do CPC/73.

O artigo 458, do CPC, assim dispõe:

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem.

Analisando a sentença recorrida, verifico que não consta do relatório o nome da parte Devedora, ora Apelada, mas tão somente do Município de Cuiabá.

Entrementes, tenho que tal omissão não é suficiente para a decretação de nulidade do ato judicial, já que inexistiu qualquer prejuízo ao ente público municipal Apelante.

Além disso, é evidente que, no corpo da sentença, há elementos suficientes para identificação das partes.

Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente.

Do Mérito

O mérito recursal restringe-se a verificar se o Recorrente, cumpriu, ou não, a determinação de emenda da inicial, com vistas a fornecer a qualificação correta da parte Executada.

O artigo 282, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, estabelece que a petição inicial deverá indicar os nomes e residência do autor e do réu (inciso II). Veja-se:

Art. 282 – A petição inicial indicará:

I – (...);

II – os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;

Analisando o caderno processual, verifico que o Recorrente, após ser intimado a emendar a inicial, cumpriu a determinação, já que indicou o nome da empresa Executada, o seu CNPJ e o endereço. Veja-se (id. 84260507, págs. 07/08):

Diante da necessidade de se dar efetivo prosseguimento a execução em curso, o exequente requer a emenda da inicial, com a finalidade de incluir os valores referentes às certidões de dívida ativa No 11540/2005, 71144/2006, 118018/2007 e 263933/2008, que seguem em anexo, totalizando o valor originário da causa o montante de R$ 21.258,38 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), e também, para que conste expressamente
a correta qualificação da executada, adiante, descrita.

G L DIESEL LTDA, empresa direito privado, inscrita no CNPJ sob o No 02.378.943/0001-88, com endereço na Rua Antonio Dorileo, s/n, Bairro Coxipó, nesta Capital, CEP 78085-230
. (Negritei).

Vê-se, portanto, que o Magistrado
a quo
se equivocou ao indeferir a petição inicial, visto que o Município de Cuiabá atendeu à ordem judicial, fornecendo a qualificação da empresa Executada.

Dessa forma, é certo que os requisitos do artigo 282, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, foram preenchidos e, portanto, deve a sentença ser desconstituída, retornando o feito à Comarca de origem, para o regular processamento.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Município de Cuiabá, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022